Tribunal: TJDFT
Processo: 0737854-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LOCAL DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONCLUSÃO PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, reconheceu que as partes teriam utilizado o local de pagamento — Brasília/DF — como verdadeira cláusula de eleição de foro contratual, elegendo praça sem qualquer vínculo com o negócio jurídico ou com o domicílio das partes, e, por isso, declinou da competência para a Vara Cível da Comarca de Campo dos Goytacazes/RJ. A agravante sustenta a validade da eleição de foro, o caráter relativo da competência territorial e a impossibilidade de declinação de ofício, pleiteando a manutenção da execução perante o juízo de Brasília/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento da ação de execução em Brasília/DF configura eleição aleatória e injustificada do juízo competente, apta a justificar o reconhecimento de abusividade e a declinação de ofício da competência.
III. Razões de decidir
3. A nota promissória indica expressamente Brasília/DF como local de pagamento, o que atrai a incidência do art. 781, I, do CPC e do art. 54, § 2o, do Decreto no 2.044/1908, legitimando a propositura da execução no foro indicado no título.
4. A competência territorial é relativa, e, conforme Súmula no 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício. A ausência de alegação de prejuízo pela parte ré impede o reconhecimento da abusividade da cláusula.
5. Precedentes do TJDFT reconhecem a validade do ajuizamento da execução no local de pagamento indicado no título e afastam o reconhecimento de abusividade quando inexistente aleatoriedade na escolha.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente para determinar a manutenção da tramitação da ação de execução na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 781, I; Decreto n. 2.044/1908, art. 54, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991; TJDFT, Acórdão 2026199, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 28/07/2025; TJDFT, Acórdão 2024946, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 1994682, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1415479, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, j. 18/04/2022.